Tribunal: TJBA
Processo: 8043727-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043727-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RUBENS MOTA SOUZA Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DESCONTOS REGULARES DESDE JULHO DE 2024. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DANO IRREPARÁVEL. NATUREZA PATRIMONIAL DA QUESTÃO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - A alegação genérica de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova concreta e específica de dano grave e irreparável, não autoriza a concessão da medida de urgência, especialmente quando os descontos vêm ocorrendo regularmente desde julho de 2024 sem demonstração de situação de urgência extrema. III - Tratando-se de questão de natureza patrimonial, os eventuais prejuízos são passíveis de recomposição mediante indenização, caso reconhecida a inexistência da relação contratual ao final da demanda, não configurando situação de irreversibilidade que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. IV - O simples fato de se tratar de pessoa idosa, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano grave e irreparável, sendo necessária a demonstração concreta e específica do risco, o que não restou evidenciado nos autos. V - Agravo de Instrumento desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043727-81.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante RUBENS MOTA SOUZA e, como Agravada, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora